Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-43.2024.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002098-43.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jota Italo Carlos Silva Sena Advogado(s): SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça : Moisés Ramos Marins Procurador de Justiça: João Paulo de Carvalho da Costa ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado por homicídio duplamente. qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). A defesa pleiteia a despronúncia por ausência de materialidade delitiva, em razão da não localização do corpo da vítima, e, subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito, diante da não localização do cadáver, impede a pronúncia do acusado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória. III. Razões de decidir 3. A materialidade do homicídio pode ser comprovada por meios alternativos ao exame de corpo de delito direto, especialmente quando há prova testemunhal robusta e coerente, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas e relatos sobre confissões extrajudiciais, constitui suporte probatório suficiente para justificar a pronúncia e submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do delito e no modus operandi descrito nos autos, havendo fundadas razões para a necessidade da custódia cautelar, conforme o art. 312 do CPP e precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia do recorrente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito, tombados sob nº. 8002098-43.2024.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como recorrente JOTA ÍTALO CARLOS SILVA SENA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso em sentido estrito, julgando, no mérito, IMPROVIDO de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .